Tribunal: CARF
Processo: 10665.000570/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000570/2009-86
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.527 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
JAMIR DE SOUZA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia
decisão em contexto fático distinto, concernente a acusação fiscal que negou a
classificação como factoring de pessoa jurídica que operava com troca de
cheques pré-datados, ausente análise acerca da caracterização, como instituição
financeira de pessoa física que promove empréstimos com habitualidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000570/2009-86
Fl. 3928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por JAMIR DE SOUZA MACHADO
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-002.310, na sessão de 26 de
julho de 2018, no qual foi dado parcial provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observados as disposições do
artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que
rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento do direito de defesa a formulação de cobrança motivada
com base em omissão de receitas caracterizada pela prática reiterada de atividades
típicas de instituições financeiras.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL
Nos termos da lei, caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em
conta bancária, na hipótese do titular, após intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a sua respectiva origem.
PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
As pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
atividade econômica de natureza civil ou comercial, inclusive financeira, com o fim
especulativo de lucro, equiparam-se à pessoa jurídica, devendo inscrever-se no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. DOLO. NÃO
PAGAMENTO DE TRIBUTO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez ausente a figura do dolo, a multa qualificada deve ser afastada. A simples
apuração de omissão de receitas identificadas a partir do acesso às informações
bancárias, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício. Súmulas CARF nos
14 e 25.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. CABIMENTO.
A multa de ofício de 75% está prevista em lei, razão pela qual deve ser exigida.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera
administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL. DECORRÊNCIA.
Tratando-se de tributação reflexa decorrente de infrações apuradas no âmbito do
Imposto sobre a Renda, constantes do mesmo processo, aplicam-se ao PIS, à COFINS e
à CSLL, por relação de causa e efeito, os mesmos fundamentos do lançamento
principal.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2004 e 2005 a partir da constatação de omissão de
receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, atribuídos à
atividade de prestação de serviços financeiros e ensejando o arbitramento dos lucros mediante
Fl. 3929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

aplicação do coeficiente de presunção de 45%. As exigências foram acrescidas de multa
qualificada no percentual de 150%. A autoridade julgadora de 1a instância manteve
integralmente a exigência (e-fls. 2336/2369). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 75% (e-fls.
3403/3432).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN que os restituiu sem interposição
de recurso especial (e-fl. 3434).
Cientificada em 19/09/2018 (e-fls. 3438), a Contribuinte postou recurso especial
em 04/10/2018 (e-fls. 3439/3605) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 3777/3797, do qual se extrai:
As seguintes matérias foram ditas divergentes:
l - Impossibilidade de Aplicação da Presunção do Art. 42 da Lei n. 9.430/96 quando a
Própria fiscalização identificou a origem dos Depósitos Bancários;
2 - Impossibilidade de enquadramento como Instituição Financeira;
3 - Da Possibilidade de Apuração do Lucro - Ilegalidade do Arbitramento; e
4 - Tratamento tributário diferenciado dos Co-titulares da C/C no 1.104-5.
5 - Movimentação Na Conta Bancária N. 1.104-5: Titularidade Da Empresa Alto Da
Boa Vista Mineração Ltda
[...]
2 - Impossibilidade de enquadramento como Instituição Financeira
Indicou como único paradigma não reformado o Ac. no 1402-00.442, assim ementado,
no essencial:
(...)
ATIVIDADE DE TROCA DE CHEQUES. EQUIPARAÇÃO DA PESSOA
INDIVIDUAL À PESSOA JURÍDICA. NULIDADE INEXISTENTE.
Salvo as exceções previstas no § 2o, do artigo 150, do Regulamento do Imposto
de Renda, à luz do § 1o, II, deste artigo, devem ser consideradas pessoas jurídicas
e tributada como tal as pessoas físicas que, em nome individual, explorem,
habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou
comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens
ou serviços.
O auto de infração seria nulo se a autoridade fiscal, em tendo constatado que o
contribuinte exercia, de modo habitual, atividade de troca de cheques, não o
tivesse equiparado à pessoa jurídica, conforme determina o artigo 150, § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda.
ERRO NA APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO.
NULIDADE INEXISTENTE.
O erro na base de cálculo da exigência do imposto não causa nulidade do
lançamento. Nos casos em que a autoridade fiscal aplica base de cálculo diversa
daquela prevista em lei, não cabe à segunda instância decretar a nulidade do
lançamento, mas sim corrigir a base de cálculo, não podendo, contudo, agravar a
situação da exigência fiscal.
ATIVIDADE DE TROCA DE CHEQUES “PRÉ-DATADOS”. ATIVIDADE
INFORMAL REALIZADA POR PESSOA FÍSICA. BASE DE CÁLCULO DE
32%.
Para efeitos do artigo 17, da Lei no 4.595, de 1964, deve ser compreendida por
instituição financeira aquela que tem atribuições para captar dinheiro no mercado
Fl. 3930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

para fins de depósitos, remunerados ou não, fazer aplicações, conceder
empréstimos, ou realizar intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, sendo que, no caso de recursos de terceiros, deve, na
data aprazada para o resgate, proceder a devolução.
Não se pode confundir a captação e a intermediação ou a aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, que são atividades privativas das instituições
financeiras, com a troca de cheques “pré-datados” realizada, de forma informal,
por pessoas físicas e jurídicas.
O ato de trocar cheques “pré-datados”, por pessoa física ou jurídica, que exerce
esta atividade de maneira informal, não importa em coletar dinheiro no mercado,
intermediar aplicação de recursos e, tampouco, na custódia de valor de
propriedade de outrem.
Quando uma instituição financeira capta e aplica recursos de terceiros, ela fica
obrigada a restituir. Nos casos em que a pessoa física ou jurídica troca cheques
“pré-datados”, com deságio, não se está diante de atividade equiparada à
instituição financeira, até porque estas não recebem cheques “pré-datados”.
A lei, os costumes e a jurisprudência são fontes do direito. No momento em que
os costumes e a jurisprudência passam a admitir fatos não definidos em lei, desde
que lícitos, ao intérprete cabe analisar a norma com os olhos do homem do seu
tempo, e não com a visão da época em que a lei foi elaborada para ser aplicada
em realidade não imaginada pelo legislador de então.
Na Lei no 7.357, de 1985, não está previsto a figura do cheque “pré-datado”. O
recebimento de cheque por instituição financeira, importa na sua imediata
apresentação para compensação. Em sendo ordem de pagamento à vista, o
cheque “pré-datado” sequer poderia ser admitido por empresas de factoring, para
desconto futuro. Admitida como prática normal a troca de cheques “pré-datados”
por pessoas que exercem tais atividades de maneira informal, a base de cálculo
nestas atividades, por se assemelharem às atividades de factoring, é de 32%, não
havendo razões para aplicação de base de cálculo de 45%, cabível somente às
instituições financeiras.
A Recorrente logra êxito na demonstração da divergência.
Para fins de equiparação à instituição financeira, enquanto no Ac. Recorrido abraçou o
entendimento de que as instituições financeiras também poderiam realizar trocas de
cheques pré-datados, em vista dos casos que foram comprovados pelo contribuinte; no
paradigma, em sentido contrário, firmou-se entendimento de que as instituições
financeiras não poderiam realizar esta operação, por não estar previsto na Lei no
7.357/85, sendo de se admitir "(...) como prática normal a troca de cheques “pré-
datados” por pessoas que exercem tais atividades de maneira informal, a base de cálculo
nestas atividades, por se assemelharem às atividades de factoring, é de 32%, não
havendo razões para aplicação de base de cálculo de 45%, cabível somente às
instituições financeiras."
A ementa do paradigma já deixa claro o que foi consignado acima, acrescente-se apenas
o seguinte trecho abaixo do seu voto condutor:
(...) Para os efeitos do artigo 17, da Lei no 4.595, de 1964, deve ser compreendida
por instituição financeira aquela que tem atribuições para captar dinheiro no
mercado, para fins de depósitos, remunerados ou não, em conta do titular, fazer
aplicações, conceder empréstimos, realizar intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros, sendo que, no caso de recursos de
terceiros, deve, na data aprazada para o resgate, proceder a devolução.
O ato de trocar cheques “pré-datados”, por pessoa física ou jurídica, que exerce
esta atividade de maneira informal ou não, não importa em coletar dinheiro no
mercado, intermediar aplicação de recursos próprios ou de terceiros e, tampouco,
na custódia de valor de propriedade de outrem, atividades estas privativas das
instituições financeiras
Fl. 3931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

Em sentido diverso, extrai-se os seguintes trechos do recorrido:
Conforme se depreende das normas supratranscritas, as operações de crédito,
entre outras, abarcam empréstimos sob qualquer modalidade, aquisição de direito
creditório e mútuo de recursos financeiros, entretanto, a legislação limitou a
atuação das factoring a atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços
de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços.
(...)
Os documentos relativos às situações descritas pelo impugnante, anexados pela
autoridade fiscal às fls. 1035/1049 e 1075/1078, dão conta do relato a respeito da
ocorrência de "desconto de duplicatas" e "troca de cheques". Entretanto, além de
limitadas aos dois casos citados, tais operações não são de exclusividade das
empresas de factoring, podendo ser realizadas também por instituições
financeiras. Isto porque a instituição financeira pode antecipar ao cliente o valor
da duplicata ou do cheque pré-datado custodiado, mediante um desconto sobre o
valor nominal do título de crédito.
(...)
"Ademais, o ordenamento corrobora o entendimento da fiscalização: o Conselho
Monetário Nacional (CMN), por exemplo, exarou a Resolução n° 2.144/95 para
esclarecer que factoring é uma atividade comercial, mista e atípica, que soma
prestação de serviços à compra de ativos financeiros, praticada por empresas de
fomento mercantil e que se distingue das atividades das instituições financeiras,
não podendo aquelas empresas praticar qualquer operação privativa de
instituição financeira, como bem destacou a decisão de piso."
Concorrendo ainda para a similitude fática dos casos confrontados, cabe ainda salientar
que no contexto fático do paradigma, constatou-se a realização de operações de mútuo
através da compra de títulos de créditos e também através de operações de mútuo
diretamente com o emissor dos cheques.
Por outras palavras, operações similares de empréstimos para pagamento de dívidas,
para compra de bens ou para troca de cheques de suas próprios clientes, tal como
afirmou-se existir pelo recorrido. e que foram utilizados para descaracterizar a operação
de factoring, também estiveram presentes no acórdão paradigma. Porém, neste deu-se
entendimento diverso: entendeu-se que tais operações poderiam ser efetuadas por
pessoas físicas que realizam tais atividades e que são equiparadas a pessoas jurídicas
para fins fiscais, como factoring.
Confira-se trechos do relatório do paradigma que evidenciam a similitude fática dos
julgados confrontados, conforme indicado no parágrafo anterior e mesmo assim
adotaram providências antagônicas:
Relatório
(...)
Conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal de fls. 54 e seguintes, a
autoridade fiscal concluiu que a atividade econômica da contribuinte não seria de
factoring, pelos seguintes motivos:
(...)
b) foram utilizados os valores sacados das contas bancárias para pagar dívidas de
terceiros;
(...)
d) foram utilizados valores sacados das contas bancárias para financiar o
consumo de terceiros;
Fl. 3932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

e) foram empregados os valores sacados das contas bancárias na permuta, com
deságio, por cheques emitidos pelo próprio cedente do título;
f) foram utilizados valores sacados contas bancárias para financiar a atividade de
aquisição de títulos de crédito praticada por terceiros;
(...)
i) nas permutas de numerário por cheques "pré-datados", a fiscalizada não fez
distinção entre os cheques provenientes de vendas a prazo, ou da prestação de
serviços realizados pelos clientes, e os cheques emitidos por estes, admitindo que
permutava títulos de ambos os tipos, (fls. 4 e 5 do Acórdão Paradigma)
(...)
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria.
[...]
Por todo o exposto, em juízo prelibatório OPINO por DAR SEGUIMENTO PARCIAL
ao Recurso Especial do sujeito passivo (art. 68, §2o, do Anexo II do RICARF), apenas
em relação à matéria: 2 - Impossibilidade de enquadramento como Instituição
Financeira.
E NEGAR SEGUIMENTO às seguintes matérias:
l - Impossibilidade de Aplicação da Presunção do Art. 42 da Lei n. 9.430/96 quando a
Própria fiscalização identificou a origem dos Depósitos Bancários;
3-- Da Possibilidade de Apuração do Lucro - Ilegalidade do Arbitramento; e
4- Tratamento tributário diferenciado dos Co-titulares da C/C no 1.104-5.
5 - Movimentação Na Conta Bancária N. 1.104-5: Titularidade Da Empresa Alto Da
Boa Vista Mineração Ltda
A Contribuinte apresentou agravo contra a admissibilidade parcial (e-fls.
3863/3881), mas seguiu-se sua rejeição conforme despacho de e-fls. 3901/3912, que lhe foi
cientificado conforme e-fl. 3917.
Aduz a contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que a autoridade
fiscal verificou a movimentação bancária mantida em contas de sua titularidade e lavrou
exigência de IRPF nos autos do processo administrativo no 10665.000571/2009-21, além da
presente exigência, mas ambos por omissão de receita presumida nos termos do art. 42 da Lei n.
9.430/96, restando naqueles autos a movimentação bancária compreendida como sendo da
pessoa física, e nestes autos a movimentação em contas que eram utilizadas para prática
habitual de operações de mútuo, resultando na equiparação do Recorrente a instituição
financeira. Diz que o acórdão recorrido deixou de se aprofundar na análise da impossibilidade
de equiparação do Recorrente a instituição financeira e na origem dos movimentos da conta
conjunta com o Sr. Murilo ribeiro Reis.
Assevera que em relação a equiparação do Recorrente à instituição financeira, já
ficou demonstrado nos autos do PTA n. 10665.000564.2009-29, em que se discute a mesma
equiparação, que há divergência entre as Turmas desse e. CARF, tendo sido admitido o Recurso
Especial já interposto. Depois de referidas as demais matérias, passa à demonstração da
divergência no tema “impossibilidade de enquadramento como instituição financeira”, afirmando
equivocada a conclusão da autoridade fiscal que, invocando o art. 17 e seu parágrafo único na
Lei no 4.595/64, deixa de observar que as instituições financeiras, nos termos legais, são
caracterizadas pela realização de três atividades: a intermediação de recursos financeiros, a
aplicação de recursos financeiros e a custódia de valores de terceiros, as quais descreve e
complementa:
Fl. 3933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

44 - As atividades das instituições financeiras acima explicitadas em nada se confundem
com as operações realizadas pelo Recorrente que, como foi afirmado durante todo o
procedimento fiscal e comprovado pela própria fiscalização, consistiam na realização de
empréstimos através da troca de títulos de crédito de terceiros.
45- Para que não reste dúvidas vale rememorar que os empréstimos realizados pelo
Recorrente eram realizados através da compra de títulos de crédito, ou seja, o
Recorrente recebia dos mutuários "cheques pré-datados", próprios ou de terceiros, e
notas promissórias disponibilizando o recurso financeiros representado por esses títulos
de forma imediata através da emissão de cheques ou realização de transferências
bancárias para os mutuários. Assim, quando do vencimento dos "cheques pré-datados"
estes eram depositados nas contas objeto da presente autuação e as notas promissórias
eram resgatadas pelos mutuários através da entrega de cheques, dinheiro ou
transferências para as contas do Recorrente.
46 - Como se verifica pela descrição da operação realizada que, vale mencionar
novamente, foi confirmada pela própria fiscalização mediante diligências junto a
mutuários do Recorrente e junto às instituições financeiras utilizadas por ele, tal
operação em nada se confunde com as atividades próprias da: iistituições financeiras de
intermediação ou aplicação de recursos financeiros e muito menos com custódia de
valores.
Argumenta que a realização de empréstimos ou mútuos, regulada pela lei civil,
pode ser praticada por qualquer pessoa jurídica ou física, nos termos do art. 586 do Código Civil.
Discorre sobre esta atividade e conclui não ser possível a aplicação do arbitramento na forma do
art. 533 do RIR/99 e prossegue:
50 - O enquadramento do Recorrente como instituição financeira, contradiz tudo que foi
dito no curso do procedimento fiscal tanto pelo Recorrrente quanto pela fiscalização.
Afirmou a própria auditoria fiscal que as operações de empréstimos exercidas pelo
Recorrente eram atividades comerciais: "as operações de empréstimos, factoring,
mútuos e similares, quando habituais são atividades comerciais e/ou civis".
[...]
51 - As factorings não são instituições financeiras nos termos da Lei n. 4.595/64,
possuindo, inclusive, tratamento próprio, nos termos do art. 58 da Lei n. 9.430/96, para
fins de imposto de renda. Assim, tendo durante todo o procedimento fiscal ficado
demonstrado que as operações de mútuo realizadas pelo Recorrrente se equivalem à
atividade de "factoring", não poderia a fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal,
último ato do procedimento fiscal, sem a ocorrência de nenhum fato novo, alterar o seu
entendimento apenas para aplicar o maior percentual possível do arbitramento, ou seja,
apenas para arrecadar mais.
52 - As operações realizadas pelo Recorrente, como foi afirmado durante todo o
procedimento fiscal e comprovado pela própria fiscalização, consistiam na realização de
empréstimos através da troca de títulos de crédito de terceiros, ou seja, trocava-se
"cheques pré-datados" de terceiros por cheques à vista ou fazia-se a transferência
bancária dos recursos. O recorrente realizava verdadeira compra de títulos de crédito
nos termos do art. 58 da Lei n. 9.430/96, que estabelece o conceito de operações de
factorings.
[...]
Destaca as respostas dadas pelos terceiros intimados pela autoridade fiscal, que
confirmaram a realização das trocas de títulos de crédito (operações de factoring) e,
considerando que os cheques são direitos creditórios e decorrem de operações mercantis
entende caracterizada a operação de factoring, afastando a possibilidade de equiparação a
instituição financeira.
Fl. 3934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

Opõe-se à exigência de demonstração de que as operações decorrem de compra
de títulos de crédito para caracterizar a factoring, porque caberia à fiscalização demonstrar que
o Recorrente realizou alguma atividade exclusiva (própria) de instituições financeiras, para que
esta fosse equiparada a tais instituições.
Ademais, na forma do art. 42, §4o da Lei no 9.430/96, se o contribuinte não
demonstrou a origem dos recursos deveria ter sido autuado como pessoa física. Referido
dispositivo não permitiria presumir que a receita omitida refere-se a alguma atividade
específica, pelo contrário, expressamente, exige que não ausência de demonstração da origem, a
receita seja tratada como de pessoa física. E arremata:
58 - Assim, fica evidente que se não está comprovado nos autos a atividade
desenvolvida (mútuo), o auto de infração é nulo porque deveria ter autuado o
Recorrente como pessoa física! Por outro lado, se ficou comprovado nos autos que as
atividades desenvolvidas são de mútuo, a questão que resta a se definir é se tais
atividades são próprias de instituições financeiras ou de factoring, cabendo à
fiscalização explicitar os motivos e elementos de prova para definir por uma ou outra
atividade.
Reporta-se a excertos do voto condutor do acórdão recorrido que, em seu
entendimento, apesar de sustentar que não ficou comprovado a atividade de factoring,
reconhece que as diligências confirmaram a realização de operações de compras de direitos
creditórios, bem como ficou evidenciado que não existe nenhuma prova de que o Recorrente
teriam realizado a intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda
nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros, que seriam
atividades exclusivas das instituições financeiras.
Assim, sob a premissa de que o acórdão recorrido adotou o entendimento de que
por realizar mútuos, e não apenas compra de direitos creditórios, o Recorrente deveriam ser
equiparados a instituições financeiras e não a empresa de factoring, afirma a ilegalidade desse
posicionamento e o dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 1402-00.442, segundo o
qual as instituições financeiras não podem realizar trocas de cheques pré-datados, ao contrário
do que constou da decisão recorrida de que as instituições financeiras também poderiam
realizar tal atividade. Acrescenta, ainda, que:
65 - Vale destacar que, no PTA utilizado como paradigma também se constatou a
realização de operações de mútuo através da compra de títulos de créditos e também
através de operações de mútuo diretamente com o emissor dos cheques. Ou seja, os
chamados "empréstimos", que a decisão recorrida entendeu ser capaz de descaracterizar
a operação de factoring, o acórdão paradigma entendeu também ser possível ser
desempenhado por pessoas físicas que realizam tais atividades e que são equiparadas a
pessoas jurídicas para fins fiscais, como factoring. [...]
[...]
66 - Como relatado no acórdão paradigma, especialmente nos trecho acima grifados,
verifica-se que naquele caso verificou-se a troca dos cheques pela natureza da própria
movimentação bancária, assim como ocorreu na a esmagadora maioria dos créditos nas
contas do Recorrente, que se deu através de cheques, no presente caso em análise, o
Recorrente inclusive juntou documento fornecido pela CREDIPEU identificando que os
créditos tinham origem em inúmeros cheques, emitidos por quem a Recorrente sequer
conhece ou teve relação comercial.
67 - No caso objeto do acórdão paradigma, o contribuinte também realizou operações de
empréstimos para pagamento de dívidas, para compra de bens ou para troca de cheques
de seus próprios clientes, tal como afirmou a decisão ora combatida ter praticado o
Recorrente, contudo naquele caso ainda sim entendeu o órgão julgador não ser possível
Fl. 3935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

equiparar tais operações a própria de instituições financeiras, ficando evidente a
divergência na interpretação da legislação tributária. O trecho abaixo do voto paradigma
ajuda na análise da semelhança das situações e como a conclusão foi diametralmente
oposta:
[...]
Reitera seus argumentos e afirma imprescindível a reforma da decisão recorrida
para julgar procedente o presente recurso a fim de declarar nulo o lançamento realizado por
equiparar o Recorrente a instituição financeira.
Ao final, depois de abordar as demais divergências jurisprudenciais que não foram
admitidas, a Contribuinte pede, no ponto admitido, que a decisão recorrida seja reformada para
afastar a equiparação do Recorrente à instituição financeira declarando a nulidade do
lançamento por erro material na identificação do fato imutável.
Os autos foram remetidos à PGFN em 18/08/2020 (e-fls. 3920), e retornaram em
02/09/2020 com contrarrazões (e-fls. 3921/3925) nas quais a PGFN observa que a Contribuinte
não conseguiu reunir documentos hábeis e idôneos que comprovassem a origem dos créditos
(recursos) utilizados nas operações, bem como não conseguiu refutar as conclusões da
autoridade responsável pelo lançamento, destacando que a autoridade fiscal procedeu a uma
análise criteriosa e minuciosa dos documentos representativos das alegadas atividades de
factoring, mas corretamente concluíram tratar-se de operações de concessão de créditos
financeiros que ensejam equiparação à pessoa jurídica financeira.
Invoca os fundamentos expostos no precedente no 1201-001.592 e afirma o acerto
do lançamento, razão pela qual pede que seja negado provimento ao recurso especial.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A admissibilidade parcial do recurso especial da Contribuinte adotou como
premissa que, para fins de equiparação à instituição financeira, o Ac. Recorrido abraçou o
entendimento de que as instituições financeiras também poderiam realizar trocas de cheques
pré-datados, em vista dos casos que foram comprovados pelo contribuinte. Assim estaria
evidenciado nos seguintes excertos extraídos de seu voto condutor:
Conforme se depreende das normas supratranscritas, as operações de crédito, entre outras,
abarcam empréstimos sob qualquer modalidade, aquisição de direito creditório e mútuo
de recursos financeiros, entretanto, a legislação limitou a atuação das factoring a
atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a
receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestação de serviços.
(...)
Os documentos relativos às situações descritas pelo impugnante, anexados pela
autoridade fiscal às fls. 1035/1049 e 1075/1078, dão conta do relato a respeito da
ocorrência de "desconto de duplicatas" e "troca de cheques". Entretanto, além de
limitadas aos dois casos citados, tais operações não são de exclusividade das empresas de
Fl. 3936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

factoring, podendo ser realizadas também por instituições financeiras. Isto porque a
instituição financeira pode antecipar ao cliente o valor da duplicata ou do cheque pré-
datado custodiado, mediante um desconto sobre o valor nominal do título de crédito.
(...)
"Ademais, o ordenamento corrobora o entendimento da fiscalização: o Conselho
Monetário Nacional (CMN), por exemplo, exarou a Resolução n° 2.144/95 para
esclarecer que factoring é uma atividade comercial, mista e atípica, que soma prestação de
serviços à compra de ativos financeiros, praticada por empresas de fomento mercantil e
que se distingue das atividades das instituições financeiras, não podendo aquelas
empresas praticar qualquer operação privativa de instituição financeira, como bem
destacou a decisão de piso."
Esta construção, porém, representa fundamento subsidiário ao principal e
determinante para a manutenção da exigência: a Contribuinte não logrou desfazer as
constatações fiscais de que ela realizava operações de empréstimos (mútuo) para pessoas físicas
ou jurídicas, utilizando-se das contas bancárias especificadas, similares às atividades típicas de
instituições financeiras e que não podem ser exercidas por empresas de fomento mercantil. Veja-
se, neste sentido, a transcrição integral da argumentação que, deduzida pela autoridade julgadora
de 1a instância, foi adotada pelo Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli no voto condutor do
recorrido:
Conforme se depreende das normas supratranscritas, as operações de crédito, entre
outras, abarcam empréstimos sob qualquer modalidade, aquisição de direito creditório e
mútuo de recursos financeiros, entretanto, a legislação limitou a atuação das factoring a
atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a
receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestação de serviços.
Diferentemente das alegações do impugnante, não há nenhuma evidência da
atuação do contribuinte como factoring, uma vez que não ficou demonstrado que
sua atividade compreende exclusivamente as atividades específicas acima
assinaladas.
É importante notar também que na impugnação não foi anexado nenhum
documento que comprove sua atuação como empresa de factoring, tendo
restringido o impugnante a relatar que fazia transações com cheques pré-datados e
notas promissórias, sem que ficasse demonstrado que as supostas operações eram
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços.
Nesse ponto, a única iniciativa do impugnante foi citar exemplos que, no seu
entendimento, evidenciariam sua atividade como sendo factoring. Assim, pinçou
das diversas diligências realizadas pela fiscalização, os seguintes casos: empresa
Bonet Madeiras e Papéis Ltda. e Nelson Adriano dos Santos (Anexo 04 - fls. 85/86).
Os documentos relativos às situações descritas pelo impugnante, anexados pela
autoridade fiscal às fls. 1035/1049 e 1075/1078, dão conta do relato a respeito da
ocorrência de "desconto de duplicatas" e "troca de cheques". Entretanto, além de
limitadas aos dois casos citados, tais operações não são de exclusividade das empresas
de factoring, podendo ser realizadas também por instituições financeiras. Isto porque a
instituição financeira pode antecipar ao cliente o valor da duplicata ou do cheque pré-
datado custodiado, mediante um desconto sobre o valor nominal do título de crédito.
Em verdade, conforme foi relatado no TVF, no processo investigatório que
antecedeu o presente lançamento, foi constatado que o contribuinte realizava
operações de empréstimos (mútuo) para pessoas físicas ou jurídicas, utilizando-se
das contas bancárias especificadas. Nesse mesmo sentido, o próprio contribuinte,
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 002 (doe. fls. 211/213), assim se
pronunciou:
Fl. 3937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

Como já explicado, o informante realiza operações de mútuo com diversas pessoas,
assim a movimentação financeira do informante demonstra justamente essa
grande movimentação, contudo tais recursos não representam rendimentos
tributáveis, mas tão somente circulação de recursos. Assim, apresenta-se relatório
de movimentações financeiras comprovando a origem dos recursos, o que
demonstra que se trata justamente de operações de mútuo, (grifos acrescentados)
Operações de mútuo (intermediação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros o art. 17 da Lei n° 4.595, de 1964), que se diferenciam das aquisições de
direito creditório, a teor das já mencionadas disposições do Código Civil, não
figuram entre as atribuições das factoring, lembrando ainda que é vedado às
pessoas físicas atuarem em atividades privativas de instituições financeiras, sob
pena de serem a elas equiparadas.
Isto porque, de acordo com o parágrafo único do art. 17 da Lei n° 4.595, de 1964,
equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer
das atividades referidas nesse artigo, de forma permanente ou eventual.
Fato é que, tendo o contribuinte atuado em operações de mútuo com terceiros (não
incluídas entre as atividades das empresas de factoring), ainda que tivesse também
realizado desconto ou antecipação de valores pertinentes a títulos de crédito, está
correto o procedimento fiscal ao caracterizá-lo como instituição financeira, que
contempla ambas as atividades descritas.
Desta forma, pode-se concluir que fica afastada a possibilidade de tributação do
contribuinte sob as regras aplicáveis às empresas de factoring, quando constatado,
em procedimento fiscal que, dentre suas atividades, está a realização de
empréstimo de mútuo, de forma habitual e sistemática, própria de instituição
financeira. (acréscimos à transcrição destacados em negrito, grifos do original).
Quanto ao último parágrafo transcrito no exame de admissibilidade, foi ele
extraído do voto condutor do Acórdão no 1201-001.592, exarado em litígio semelhante,
instaurado pelo mesmo sujeito passivo e confrontado em recurso especial sob julgamento nesta
mesma sessão, também pautado na inexistência de provas do exercício da atividade de factoring.
Segue a transcrição na íntegra:
A defesa argúi que a atividade dos solidários não poderia ser enquadrada como
típica de instituições financeiras e que seria, de modo diverso, relacionada ao
conceito de factoring. Entende que o enquadramento foi efetuado pelas autoridades
fiscais apenas com o objetivo de impor aos solidários tributação mais gravosa.
De plano, convém destacar que as autuações decorrem de omissão de receitas,
decorrente da não comprovação pelos interessados da origem dos recursos
depositados, tanto assim que a autoridade fiscal só conseguiu apurar a base de
cálculo tributável a partir das informações obtidas diretamente por meio das
RMF.
Nenhum dos interessados trouxe aos autos quaisquer documentos, ao tempo da
fiscalização, capazes de comprovar a real natureza das operações praticadas.
Diante dessa circunstância, em nada socorre o argumento de que seriam operações
creditícias, enquadradas como atividades de factoring, em detrimento da
qualificação de instituição financeira imputada pelas autoridades fiscais.
A base legal do auto de infração é o artigo 42 da Lei n. 9.430/96, que confere
presunção de omissão de receita aos depósitos cuja origem não seja comprovada
pelo titular, [...]
No que tange à discussão sobre a real natureza das operações, se exclusivamente
relativas à atividade de factoring ou mais amplas, para preencher o conceito de
equivalência a instituições financeiras, a ausência de qualquer comprovação pelos
interessados certamente não lhes favorece, pois a postura de negativa geral
Fl. 3938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

durante os procedimentos de auditoria exigiu que a fiscalização apurasse as
operações de acordo com as informações de que conseguiu dispor.
O que é determinante para o deslinde da questão é que os interessados não
apresentaram qualquer prova do alegado, de forma que não pode o julgador se
basear, ainda que em homenagem ao princípio da verdade material, em meras
elucubrações ou argumentos hipotéticos, até porque a verdade material exige, ao
menos, fortes indícios de sua real ocorrência no mundo fenomênico.
Existe um postado clássico que não se pode criar do nada, muito menos em matéria
jurídica.
Ademais, o ordenamento corrobora o entendimento da fiscalização: o Conselho
Monetário Nacional (CMN), por exemplo, exarou a Resolução n° 2.144/95 para
esclarecer que factoring é uma atividade comercial, mista e atípica, que soma prestação
de serviços à compra de ativos financeiros, praticada por empresas de fomento
mercantil e que se distingue das atividades das instituições financeiras, não podendo
aquelas empresas praticar qualquer operação privativa de instituição financeira, como
bem destacou a decisão de piso.
No mesmo sentido, o Código Civil também faz distinção entre as operações de
cessão de crédito e as de mútuo, como atestam os seus artigos 286 e 586.
Nesse contexto, não merece reparos o raciocínio desenvolvido pela decisão de piso
[...] (acréscimos à transcrição destacados em negrito).
Já o paradigma, ao firmar o entendimento de que as instituições financeiras não
poderiam realizar trocas de cheques pré-datados, teve em conta acusação fiscal que, desde o
início, constatou ser esta a atividade do sujeito passivo, mas negou sua caracterização como
factoring. Assim consta do paradigma:
RELATÓRIO
[...]
Conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal de fls. 54 e seguintes, a autoridade
fiscal concluiu que a atividade econômica da contribuinte não seria de factoring, pelos
seguintes motivos:
a) as características da movimentação bancária indicam que os recursos que nela
circularam estavam empregados em atividade econômica de natureza comercial ou
financeira, considerando-se: o elevadíssimo numero de débitos e créditos registrados no
período fiscalizado; a significativa quantidade de devoluções de cheques devolvidos e;
os reduzidos gastos em consumo pessoal da fiscalizada;
b) foram utilizados os valores sacados das contas bancárias para pagar dívidas de
terceiros;
c) foram empregados valores sacados das contas bancárias na permuta, com deságio,
por cheques “pré-datados”;
d) foram utilizados valores sacados das contas bancárias para financiar o consumo de
terceiros;
e) foram empregados os valores sacados das contas bancárias na permuta, com deságio,
por cheques emitidos pelo próprio cedente do título;
f) foram utilizados valores sacados contas bancárias para financiar a atividade de
aquisição de títulos de crédito praticada por terceiros;
g) nas permutas de numerário por cheques “pré-datados”, a interessada exigiu do
cedente dos títulos à assunção da responsabilidade pelo pagamento dos valores
eventualmente não honrados pelos devedores-sacados;
h) nas permutas de numerário por cheques “pré-datados”, a fiscalizada, habitualmente,
descontou, do valor que entregou ao cedente do título, os valores constantes de títulos
anteriormente permutados, que não foram honrados pelos devedores-sacados;
Fl. 3939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

i) nas permutas de numerário por cheques “pré-datados”, a fiscalizada não fez distinção
entre os cheques provenientes de vendas a prazo, ou da prestação de serviços realizados
pelos clientes, e os cheques emitidos por estes, admitindo que permutava títulos de
ambos os tipos.
[...]
A DRJ de origem, em decisão unânime (fls. 1800 a 1822), julgou o lançamento
procedente em parte, acolhendo a alegação de erro na indicação do fator de desconto
para aplicação da receita bruta, referente ao mês de agosto de 2005, em que, o fator de
desconto a ser aplicado, conforme indicado à fl. 1772, devia ser de 2,8% (dois vírgula
oito por cento) e não 3% (três por cento), conforme aplicado pela autoridade fiscal.
Consequentemente, o valor tributável relativo ao terceiro trimestre de 2005, passou a ser
de R$ 14.384,76.
[...]
VOTO
[...]
Das atividades desenvolvidas pelo recorrente e da base de cálculo
Em que pese o artigo 1o, II, da Lei no 7.357, de 1985, prever que o cheque é ordem de
pagamento à vista e incondicional, sua facilidade de circulação decorrente do endosso
de que trata o artigo 21, da mencionada lei, agregado a outros fatores mercadológicos
relacionados à política de concessão de crédito, este título passou a ser admitido no
mercado e reconhecido pela jurisprudência como promessa de pagamento a prazo,
surgindo o denominado cheque “pré-datado.”
Os estabelecimentos, normalmente de menor porte, criaram sua própria política de
financiamento de suas vendas por meio dos “cheques pré-datados”, cujas características
e conceito de todos é conhecida. Por meio deste procedimento, em vez de fazer um
contrato de concessão de crédito, o comerciante recebe vários cheques e se compromete
a ir descontando nas datas pré-ajustadas, daí a expressão “cheques pré-datados”.
Por necessitar de recursos para repor seus estoques, nem sempre o comerciante que
recebeu os cheques “pré-datados” pode aguardar “o vencimento” destes títulos, sendo
obrigado a repassar, por endosso, para pagamento de seus próprios fornecedores ou, em
não conseguindo, a descontar no mercado. Nestas circunstâncias, o comerciante põe
endosso no cheque, nos termos do artigo 21, da Lei no 7.757, de 1985, e repassa a
terceiro, com deságio, que assume o compromisso de somente apresentar para
compensação na data que foi ajustada com o emitente do título.
Este terceiro, normalmente pessoa física ou jurídica, ao fazer desta atividade seu
negócio habitual, deve ser tributado como pessoa jurídica, cabendo identificar se tal
atividade está mais próxima dos serviços de factoring, cuja base de cálculo é de 32%
(trinta e dois por cento) ou de instituição financeira, com base de cálculo de 45%
(quarenta e cinco por cento).
A rigor, se ignorássemos a realidade da vida e nos ativéssemos somente ao texto da lei,
diríamos que as instituições bancárias não recebem cheques “pré-datados” e que, pelo
conceito de atividade da factoring, o factorizador, em caso de inadimplência do emitente
do título, não poderia voltar-se contra o factorizado. No entanto, se ficássemos limitados
aos conceitos e tivéssemos a real de que o cheque é ordem de pagamento à vista,
conforme previsto no artigo 1o, II, da Lei no 7.357, de 1985, teríamos que afirmar que tal
título, por não existir, na lei, a figura do “cheque pré-datado”, não se prestaria para
desconto futuro com deságio, como ocorre, por exemplo, com as duplicatas a vencer.
Para os efeitos do artigo 17, da Lei no 4.595, de 1964, deve ser compreendida por
instituição financeira aquela que tem atribuições para captar dinheiro no mercado, para
fins de depósitos, remunerados ou não, em conta do titular, fazer aplicações, conceder
empréstimos, realizar intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, sendo que, no caso de recursos de terceiros, deve, na data aprazada para o
resgate, proceder a devolução.
Fl. 3940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

O ato de trocar cheques “pré-datados”, por pessoa física ou jurídica, que exerce esta
atividade de maneira informal ou não, não importa em coletar dinheiro no mercado,
intermediar aplicação de recursos próprios ou de terceiros e, tampouco, na custódia de
valor de propriedade de outrem, atividades estas privativas das instituições financeiras.
Além das instituições financeiras e das empresas de factoring, cujo objeto social tem em
sua essência elemento relacionado à concessão de crédito, existem as Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP`s, de que trata a Lei no 9.790, de 1999,
cujo artigo 3o, IX, prevê a possibilidade de funcionarem com sistemas alternativos de
concessão de crédito, onde vislumbro a possibilidade de descontos de cheques “pré-
datados” e, nem por isto, podem ser equiparadas às instituições financeiras, conforme
expressamente previsto na lei que as regulamenta.
Não se pode confundir a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, que são atividades privativas das instituições financeiras, com a
troca de cheques “pré-datados”, realizados por pessoas físicas e jurídicas. Quando uma
instituição financeira recebe e aplica recursos de terceiros, ela está captando dinheiro no
mercado, com a obrigação de restituir. Nos casos em que a pessoa física ou jurídica
troca cheques “pré-datados”, com deságio, sua atividade equipara-se a de factoring, e
como tal, deve ser tributada. Em assim sendo, procede o recurso na parte em que requer
a redução da base de cálculo para 32% (trinta e dois por cento).
Portanto, é no contexto de discussão quanto à caracterização da troca de cheques
pré-datados como atividade de factoring que o acórdão paradigma, na forma destacada no exame
de admissibilidade, firma o entendimento de que as instituições financeiras não poderiam
realizar esta operação, por não estar previsto na Lei no 7.357/85, sendo de se admitir “(...) como
prática normal a troca de cheques “pré-datados” por pessoas que exercem tais atividades de
maneira informal, a base de cálculo nestas atividades, por se assemelharem às atividades de
factoring, é de 32%, não havendo razões para aplicação de base de cálculo de 45%, cabível
somente às instituições financeiras.".
O exame de admissibilidade destaca que as referências à utilização de valores
sacados das contas bancárias para pagar dívidas de terceiros e de valores sacados das contas
bancárias para financiar o consumo de terceiros, além do emprego de valores sacados das
contas bancárias na permuta, com deságio, por cheques emitidos pelo próprio cedente do título
e de valores sacados contas bancárias para financiar a atividade de aquisição de títulos de
crédito praticada por terceiros, evidenciariam que o paradigma também constatou a realização
de operações de mútuo através da compra de títulos de créditos e também através de operações
de mútuo diretamente com o emissor dos cheques. Contudo, ainda que evidências neste sentido
existam no relatório do paradigma, fato é que seu voto condutor nada diz acerca destas práticas,
de modo que o Colegiado que o proferiu acompanhou, apenas, o entendimento de que as
operações de troca de cheques “pré-datados” corresponderiam a factoring. Ademais, nota-se
pela transcrição da decisão de parcial procedência proferida em 1a instância naqueles autos, que a
base de cálculo autuada foi determinada mediante aplicação de fator de desconto, diversamente
do presente caso, no qual a tributação recaiu sobre a totalidade da receita presumida a partir dos
depósitos bancários de origem não comprovada, vez que apesar das evidências reunidas em
diligências quanto à atividade de empréstimos exercida pelo sujeito passivo, ele não logrou
correlacionar os depósitos com as contratações correspondentes.
Os acórdãos comparados, dessa forma, se distinguem em aspectos determinantes
para a solução do julgado: enquanto no paradigma não havia dúvida que o sujeito passivo apenas
realizava a atividade de troca de cheques pré-datados, no recorrido há somente alegações de que
algumas operações poderiam corresponder a estas atividades, subsistindo operações associadas a
empréstimos, atividade afirmada como típica de instituição financeira. Logo, ainda que
Fl. 3941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

reformasse o argumento subsidiário motivador do seguimento parcial do recurso especial,
subsistiria o fundamento principal do acórdão recorrido: a Contribuinte não logrou desfazer as
constatações fiscais de que ela realizava operações de empréstimos (mútuo) para pessoas físicas
ou jurídicas, utilizando-se das contas bancárias especificadas, similares às atividades típicas de
instituições financeiras e que não podem ser exercidas por empresas de fomento mercantil.
Para maior clareza, vale ter em conta os contornos específicos do presente caso.
O exame do Termo de Verificação Fiscal permite constatar que em seus
esclarecimentos acerca dos valores movimentados em suas contas bancárias, a Contribuinte
afirmara que realiza operações de mútuo com diversas pessoas, assim a movimentação
financeira do informante demonstra justamente essa grande movimentação, contudo tais
recursos não representam rendimentos tributáveis, mas tão somente circulação de recursos.
Assim, apresenta-se relatório de movimentações financeiras comprovando a origem dos
recursos, o que demonstra que se trata justamente de operações de mútuo. Vale mencionar que
os valores de movimentação não coincidem com os valores apresentados por essa fiscalização,
razão porque se requer a verificação dos mesmos (e-fl. 63). Observando que tais
esclarecimentos superficiais se referiam, apenas, à movimentação junto à CREDIPÉU, e que a
habitualidade das operações comerciais ensejariam a equiparação da pessoa física a pessoa
jurídica para fins de tributação, além de diversas outras ponderações acerca da resposta dada a
outros questionamentos dirigidos ao fiscalizado, a autoridade fiscal consignou, à e-fl. 66, que:
O Contribuinte argumentou de forma confusa a utilização de recursos de terceiros na
sua conta bancária, misturando o conceito de receitas com os valores movimentados em
sua conta bancária. Não temos comprovações, declarações do Contribuinte ou sinais da
existência de valores movimentados nas contas bancárias do Sr. Jamir de Souza
Machado que não sejam de sua propriedade. Destacamos que os valores emprestados
representam os custos da operação, enquanto que os valores recebidos em pagamento
dos empréstimos concedidos representam as receitas. Todos esses valores pertencem ao
emprestador, que tem o valor original emprestado acrescido dos lucros ou diminuído
dos prejuízos. O lucro bruto (diferença entre as receitas e os custos) menos demais
despesas dedutíveis resulta no lucro liquido que deve ser tributado. Todos esses valores
necessitam de comprovações, com as devidas vinculações e escriturações contábeis,
pois representam operações comerciais, como citado em itens seguintes. Constatamos
também outras operações decorrentes da movimentação de outras contas bancarias para
as quais não existem provas suficientes caracterizando-as como operações de
empréstimos mútuos, como alegado pelo Contribuinte. Caracterizam-se como omissões
de receita ou de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme dispõe o artigo 42 da Lei 9.430/96.
Em outras intimações lavradas, a autoridade fiscal anotou a precariedade dos
esclarecimentos acerca das alegadas operações de empréstimos e de “factoring” e, ao intimar o
fiscalizado a promover sua inscrição perante o CNPJ, este respondeu, dentre outros
esclarecimentos que não mais realiza operações de mútuo, sendo que, atualmente, todas as
operações de mútuo são realizadas pela empresa de factoring, da qual o contribuinte é sócio,
conforme informado em suas Declarações de Imposto de Renda. Contudo, a autoridade fiscal
desenvolveu diligências assim sintetizadas às e-fls. 81/82:
17) Realizamos diligências, solicitando informações a terceiros, com base nos
documentos disponibilizados pela CREDICOOP, com o objetivo de confirmar os tipos
de operações realizadas. Com relação A conta bancária n° 30.335-6 junto à CREDIPÉU,
já foram realizadas diligências e foram confirmadas as informações do contribuinte de
Fl. 3942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

que ele realizou operações de empréstimos mútuos a terceiros, pessoas físicas ou
jurídicas, e foram constatadas movimentações em parceria na conta n° 31.641-5,
também da CREDIPÉU, em nome de Glauciane Maria de Sousa. Parceria, porque
houve débito na conta da Glauciane e emissão de transferência bancária, com a citação
da conta do Jamir, e transferências com débitos parciais nas duas contas, por intermédio
de saques em cheques no caixa ou autorização de débito em conta. Pelas análises
documentais, não surgiram evidências de que as demais contas bancárias foram também
usadas de forma freqüente para operacionalizar empréstimos a terceiros, motivo pelo
qual a tributação dessas contas será realizada em separado, juntamente com a conta n°
5.100-4, junto A CREDICOOP, para a qual também não obtivemos dados objetivos e
conclusivos que demonstrassem a realização de empréstimos freqüentes. As conclusões
das diligências estão relacionadas no "ANEXO 2: DILIGÊNCIAS REALIZADAS
PARA CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES COM TERCEIROS" e os documentos
inerentes As mesmas, anexadas aos respectivos procedimentos fiscais. Conclui-se que
parte da movimentação da conta conjunta n° 1.104-5 junto A CREDICOOP serviu para
a prática de realização de empréstimos mútuos. As bases de cálculo dos impostos e
contribuições devidas estão demonstradas nos itens posteriores.
18) Foram constatadas operações de empréstimos com frequência durante a
movimentação da conta n° 30.335-6 do Sr. Jamir de Souza Machado junto A
CREDIPÉU, confirmando as declarações do próprio contribuinte durante este
procedimento fiscal. Também houve uma vinculação desta conta com a conta n°
31.641-5, também da CREDIPÉU, em nome de Glauciane Maria de Sousa. Ocorreram
saques parciais nas duas contas para a remessa de uma ou várias transferências a
terceiros, por ocasião da concessão de empréstimos mútuos, através de débitos
autorizados em conta ou saques de cheques pagos no caixa. Verificou-se também,
operação com débito na conta bancária da Glauciane e a remessa da transferência
expedida como se fosse a débito da conta do Jamir e crédito do contratante da operação
de empréstimo de mútuo. Resumimos alguns documentos da conta 31.641-5 que
demonstram esses fatos, no "ANEXO 3: DOCUMENTOS REQUISITADOS A
CREDIPÉU COM PARTICIPAÇÃO EM CONJUNTO DE TRANSFERENCIAS
FINANCEIRAS: CONTA 31.641-5 EM NOME DA GLAUCIANE MARIA DE
SOUSA E CONTA N° 30.335-6 DO JAMIR DE SOUZA MACHADO".
19) Os Srs. Anderson Ferreira de Freitas e Frank Correa Lacerda Campos trabalharam
para a Minas Brasil Factoring, para o Sr. Jamir de Souza Machado e para Glauciane
Maria de Sousa, com a função de operacionalizar os empréstimos tanto para a pessoa
jurídica quanto para essas duas pessoas físicas, com poderes de movimentar a maior
parte de suas contas bancárias. Constatamos que as operações de empréstimos sempre
eram feitas por esses dois prepostos, que agiam em nome dos outorgantes das
procurações. Resumimos as diligências realizadas com base nas movimentações da
conta n° 31.641-5 em nome da Glauciane Maria de Sousa, onde houve participação, na
movimentação bancária, do Sr. Jamir de Souza Machado, como relacionado no
"ANEXO 4: RESULTADOS DAS DILIGÊNCIAS CONFIRMANDO REALIZAÇÕES
DE EMPRÉSTIMOS DAS CONTAS ABAIXO COM TERCEIROS: CONTA 31.641-5
EM NOME DA GLAUCIANE MARIA DE SOUSA E CONTA N° 30.335-6 DO
JAMIR DE SOUZA MACHADO" e documentos anexados.
Os anexos referidos estão juntados a partir das e-fls. 90, e especialmente o Anexo
4 às e-fls. 116/118 destaca as operações de empréstimos realizadas pelo fiscalizado.
É este o contexto no qual a autoridade fiscal conclui, a partir da movimentação
bancária identificada nas contas referidas, dissociadas de comprovação documental regular das
operações realizadas, que restou caracterizado o indício autorizador da presunção de omissão de
receitas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, bem como que:
As freqüentes operações de empréstimos com remuneração, como consta nos extratos
bancários e documentos ora anexados e citados neste Termo, praticadas pelos
responsáveis pelas movimentações bancárias, caracterizam serviços financeiros
Fl. 3943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

prestados, atividades de natureza comercial, similares as operações de instituições
financeiras, nos termos do artigo 17 e seu parágrafo único da Lei 4.595/64, típicas de
pessoas jurídicas no que diz respeito à aplicação da legislação tributária.
Os valores movimentados nas demais contas bancárias que não evidenciaram
atividades típicas de pessoas jurídicas foram submetidos à tributação segundo a legislação de
regência do imposto de renda devido por pessoas físicas, como registrado às e-fls. 82/84.
Assim, diversamente do verificado no paradigma, nestes autos a autoridade
lançadora identificou a realização de empréstimos em operações autônomas, distintas de trocas
de cheques pré-datados que poderiam ser, eventualmente, associadas a atividades de factoring.
Acrescente-se, ainda, que, caso se admitisse que a Contribuinte também exerce a
atividade de factoring, a solução do dissídio demandaria a análise da repercussão do art. 24, §1o
da Lei no 9.249/95, para definição do coeficiente de arbitramento dos lucros em face de
atividades diversificadas, matéria não enfrentada no acórdão recorrido e nem no paradigma, a
evidenciar que não só o contexto fático, mas também o contexto jurídico dos acórdãos
comparados é dessemelhante.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 3944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.527 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000570/2009-86

Fl. 3945
DF CARF MF
Documento nato-digital